Tribunal: TJMT
Processo: 1037297-70.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037297-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária, não obstante o agravante estar em processo de recuperação judicial. Sustenta-se, no recurso, a essencialidade dos bens para a atividade produtiva e o cumprimento do plano de recuperação, requerendo, ao menos, a devolução dos bens sob a guarda do devedor na condição de depositário fiel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a essencialidade dos bens à atividade empresarial do devedor justifica o indeferimento da liminar de busca e apreensão mesmo após o fim do período de blindagem da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se é possível a restituição dos bens ao devedor na condição de depositário fiel como forma menos gravosa ao cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária em garantia confere ao credor o direito de propriedade resolúvel do bem, podendo este, em caso de inadimplemento, promover a sua busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os bens gravados com garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo vedada sua retirada apenas durante o período de suspensão legal (
stay

period
), desde que sejam bens de capital essenciais.

Encerrado o período de blindagem – reconhecido expressamente pelo juízo da recuperação judicial –, inexiste impedimento legal para a retomada dos bens pelo credor fiduciário, ainda que considerados essenciais à atividade empresarial.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, aplica-se às execuções e não é cabível para afastar o direito do credor fiduciário de promover a busca e apreensão de bem inadimplido, tampouco para alterar a natureza jurídica do procedimento especial.

A restituição dos bens na condição de depósito não se coaduna com a lógica da propriedade fiduciária, que visa assegurar ao credor a posse direta do bem em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Encerrado o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário pode promover a busca e apreensão de bens, ainda que essenciais à atividade empresarial do devedor.

A essencialidade dos bens não impede a retomada pelo credor após o término do
stay

period
.

O princípio da menor onerosidade não se aplica para afastar o procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 49, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1026138-33.2025.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 05.11.2025, DJE 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO
1037297-70.2025.8.11.0000
.

NIVALDO PIVA X BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NIVALDO PIVA

com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1004286-12.2025.8.11.0000, ajuizada
pelo
BANCO JOHN DEERE S.A
,
deferiu
a
liminar para apreensão de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravada.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que os bens apreendidos - um Distribuidor de Nutrientes John Deere
Dry
Box M4040DN e um Pulverizador Autopropelido John Deere M4040 - são essenciais para a continuidade de sua atividade rural, especialmente no atual período de plantio e preparo da lavoura.

Sustenta que a retirada dos equipamentos compromete sua produção agrícola, inviabiliza a safra e impossibilita o cumprimento dos contratos de fornecimento e financiamento, prejudicando inclusive o cumprimento do plano de recuperação judicial, uma vez que se encontra em processo de recuperação judicial.

Argumenta que, apesar de estar em recuperação judicial, a essencialidade dos bens justifica sua manutenção na posse do devedor, na qualidade de depositário fiel. Invoca o princípio da menor onerosidade e a teoria do dano inverso, sustentando que o credor fiduciário não tem sua garantia protegida com a retirada e ociosidade dos bens, mas sim com a manutenção do uso produtivo sob controle judicial.

Requereu a concessão da liminar recursal para suspender a eficácia da decisão recorrida e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir a liminar de busca e apreensão ou, subsidiariamente, para determinar a manutenção/devolução da posse dos maquinários ao agravante na condição de depositário fiel.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido liminar recursal (id n. 324685373).

O agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (id n. 327345883), e posteriormente interpôs agravo interno.

Em contrarrazões o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça em parecer (id n. 339516886), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o período de blindagem da recuperação judicial já
decorreu, não havendo impedimento legal para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o consequente deferimento da liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente para a atividade do agravante justifica o indeferimento da liminar de busca e apreensão ou, subsidiariamente, a manutenção da posse dos bens com o devedor na condição de depositário fiel, mesmo após o encerramento do período de blindagem da recuperação judicial.

Conforme se extrai dos autos, o agravante celebrou com o agravado Cédula de Crédito Bancário nº 305492222, oferecendo em garantia, por meio de alienação fiduciária, um Distribuidor de Nutrientes John Deere
Dry
Box M4040DN e um Pulverizador Autopropelido John Deere M4040.

Em razão do inadimplemento contratual, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. Inicialmente, o juízo de origem indeferiu a liminar, condicionando sua análise à manifestação do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade dos bens, considerando que o agravante se encontrava em processo de recuperação judicial.

O agravado interpôs o Agravo de Instrumento nº 1018451-05.2025.8.11.0000, no qual este Tribunal determinou que o juízo de origem apreciasse imediatamente o pedido liminar, considerando que o período de blindagem da recuperação judicial já havia se encerrado. Em cumprimento a essa decisão, o juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão, decisão ora impugnada.

Com efeito é cediço que a alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem, como garantia do pagamento de obrigação, permanecendo o devedor com a posse direta do bem. Em caso de inadimplemento, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

No contexto da recuperação judicial, o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

A única restrição imposta ao credor fiduciário é a vedação à venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da mesma lei (
stay

period
).

Conforme consta dos autos, o processamento da recuperação judicial do agravante foi deferido em 26/04/2024, e a assembleia geral de credores foi realizada em 10/02/2025, com aprovação do plano. Nessa ocasião, o próprio juízo da recuperação judicial reconheceu expressamente o término do período de suspensão legal e a inexistência de fundamento para sua prorrogação.

Portanto, é incontroverso que o período de blindagem já se encerrou, não subsistindo a restrição legal à retirada dos bens, ainda que essenciais à atividade do agravante.

Ademais, o agravante sustenta que os maquinários apreendidos são essenciais para sua atividade rural, argumentando que sua retirada compromete a produção agrícola, inviabiliza a safra e impossibilita o cumprimento dos contratos de fornecimento e financiamento.

Ocorre que, conforme já exposto, a proteção conferida pela Lei nº 11.101/2005 aos bens essenciais à atividade empresarial limita-se ao período de blindagem (
stay

period
). Encerrado esse prazo, cessa a restrição à retirada dos bens pelo credor fiduciário, independentemente de sua essencialidade.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme se verifica no seguinte julgado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS OBJETOS DO CONTRATO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte para restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida em primeiro grau que determinou a restituição dos veículos e a reativação dos rastreadores.

Tese de julgamento:

1. Encerrado o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, o credor extraconcursal com garantia fiduciária pode exigir a restituição dos bens.

2. A declaração de essencialidade de bens pelo juízo
recuperacional
não impede, em regra, a sua retomada por credores fiduciários após o término do
stay

period
.

(N.U 1026138-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

Portanto, ainda que
em momento pretérito tenha se reconhecido
a essencialidade dos maquinários para a atividade do agravante,
essa circunstância por si só
não impede o exercício do direito do credor fiduciário de promover a busca e apreensão dos bens após o encerramento do período de blindagem.

Por fim, o
agravante invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do
Código de Processo Civil
,
ao argumento
que a manutenção da posse dos bens sob sua responsabilidade, na condição de depositário fiel, seria medida menos gravosa e igualmente eficaz para assegurar o direito do credor.

Contudo, o princípio da menor onerosidade é aplicável especificamente às execuçõ
es, conforme se depreende da própria redação do art. 805 do CPC: "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado"
.

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 não possui natureza executiva, mas sim de procedimento especial destinado a efetivar o direito de propriedade do credor fiduciário em caso de inadimplemento do devedor. Não se trata, portanto, de escolha entre diversos meios executivos, mas de procedimento específico para a retomada da posse direta do bem pelo proprietário fiduciário.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação do princípio da menor onerosidade ao caso, é preciso considerar que
este
princípio não pode ser invocado para frustrar a efetividade da tutela jurisdicional ou para desvirtuar a natureza da garantia fiduciária, que tem como característica essencial a transferência da propriedade resolúvel ao credor.

Portanto, mesmo sob esse aspecto, não se justificaria o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, em razão da perda superveniente de seu objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026